Tribunal: TJDFT
Processo: 0713444-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DECISÃO ADMINISTRATIVA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO JUDICIAL RECONHECENDO FALTA GRAVE E IMPONDO PUNIÇÕES. ATOS ADMINISTRATIVOS PASSÍVEIS DE CONTROLE DE LEGALIDADE. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA ATUAÇÃO DO INTERNO. FALTA GRAVE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.378.557/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou que o poder disciplinar na execução das penas será exercido pela autoridade administrativa, competindo ao Diretor da unidade prisional apurar a conduta infracional do interno e proceder à subsunção do fato à norma, nos moldes dos artigos 47 e 48 da Lei de Execução Penal.
2. Tratando-se as decisões do Diretor penitenciário de atos administrativos, sujeitam-se ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário que, provocado, pode afastar eventual falta grave reconhecida ou reconhece-la quando constatado que a conduta se amolda aos artigos 50 e 52 da Lei Execução Penal (AgRg no HC 379.521/MG).
3. O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, proferido em 4-maio-2021, negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática do eminente Ministro Relator Gilmar Mendes no sentido de não se admitir condenações pautadas, exclusivamente, em declarações informais prestadas aos policiais no momento da prisão em flagrante (RHC 170843 AgR/SP).
4. Não estando esclarecidas as circunstâncias da apreensão dos “estoques”, não tendo o agravante confessado a participação na infração disciplinar e não podendo a palavra dos policiais penais (no sentido de que o agravante teria, informalmente, assumido a propriedade do estoque), exclusivamente, dar amparo à conclusão de sua autoria na infração disciplinar, faz-se imperioso o afastamento da falta grave, com todas suas consequências, por insuficiência de provas da autoria.
5. Recurso provido.